Tribunal: TJMT
Processo: 1006060-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006060-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADRIANO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 018.120.111-99 (APELANTE), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ADRIANO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 018.120.111-99 (APELADO), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL. PROVAS DEMONSTRAM ABUSO DE AUTORIDADE. MAJORAÇÃO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em R$ 15.000,00, decorrente de abuso na abordagem policial. O autor busca majoração para R$ 500.000,00 e o Estado de Mato Grosso objetiva afastar a condenação ou reduzir o montante, além de adequar a atualização pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado por excesso na abordagem policial, sendo que o Estado busca afastar a condenação; e (ii) analisar se o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 deve ser majorado para R$ 500.000,00, conforme pretende o autor, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, fundamentada na teoria do risco administrativo, independendo da comprovação de culpa ou dolo dos agentes públicos.

4.

As provas dos autos demonstram de forma inequívoca o excesso na abordagem policial, com intimidação através de arma de grosso calibre, ofensas verbais e agressões físicas contra cidadão que se encontrava pacificamente sentado na calçada de seu estabelecimento, sem qualquer atitude suspeita ou resistência.

5.

O Estado não demonstrou a existência da alegada denúncia anônima nem comprovou instauração de sindicância sobre os fatos, permanecendo inerte quanto ao desfecho da reclamação administrativa protocolada pelo autor, configurando-se o nexo causal entre a conduta estatal e os danos sofridos.

6.

A majoração da indenização para R$ 20.000,00 revela-se adequada à extensão do dano, à natureza da ofensa e ao padrão indenizatório consolidado nesta Corte, rejeitando-se o pleito de majoração para R$ 500.000,00 por extrapolar os limites da razoabilidade e observando-se os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

7.

Assiste razão ao Estado quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme Temas 810/STF e 905/STJ e Emenda Constitucional no 113/2021, que vedou aplicação cumulativa de juros de mora e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado quando as provas demonstram excesso na abordagem policial contra cidadão pacífico, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o padrão jurisprudencial. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para atualização de débitos judiciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 11; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1059; TJMT, AC 0009676-58.2015.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, j. 10.6.2024; TJMT, N.U. 0000076-90.2009.8.11.0110, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, j. 8.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelações interpostas por
ADRIANO GONÇALVES DE ALMEIDA
(ID 282794944), autor, e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 282794949), requerido, contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos extrapatrimoniais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios, além de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

1 – Apelação do autor – Adriano Gonçalves de Almeida (ID 282794944)

O apelante relata ser microempresário e que, em 18/2/2017, foi abordado de forma truculenta e abusiva por integrantes da ROTAM, em frente ao seu estabelecimento comercial — uma distribuidora de bebidas —, sem justificativa plausível.

Afirma ter sido ofendido, ameaçado com arma de grosso calibre, algemado, detido e conduzido à delegacia, sem oferecer resistência ou ter sido previamente revistado. Relata, ainda, abordagem intimidatória contra sua mãe e um cliente que tentou intervir.
Aduz que os fatos foram registrados em vídeo, havendo provas documentais e jornalísticas nos autos.

Sustenta que o valor fixado não condiz com a gravidade do ocorrido, tampouco observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando os danos físicos, psíquicos e morais sofridos. Alega que a quantia arbitrada é irrisória diante da humilhação pública e de seus efeitos psicológicos, sobretudo por ter sido injustamente associado a criminosos.

Ressalta que a conduta abusiva dos policiais restou incontroversa, o que reforça o pedido de majoração da indenização para R$ 500.000,00, conforme pleiteado na petição inicial. Requer o provimento do recurso para esse fim.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 299515877), pugnando pelo desprovimento.

2 – Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 282794949)

O ente público sustenta que não houve excesso ou abuso por parte dos policiais, cuja conduta se deu no estrito cumprimento do dever legal, motivada por denúncia de indivíduos suspeitos em posse de arma de fogo.

Alega que o próprio autor teria admitido resistência à abordagem, o que justificaria o uso moderado da força, não configurando ato ilícito.

Destaca que não há provas de abuso ou lesões, reforçando a legalidade da atuação dos agentes. Argumenta que, para configurar responsabilidade civil do Estado, exige-se a demonstração de conduta irregular, dano e nexo causal, o que não teria sido comprovado.
Subsidiariamente, defende que o valor arbitrado é excessivo, desconsiderando os critérios de razoabilidade, a condição econômica do autor e a ausência de comprovação da gravidade do abalo. Alega enriquecimento sem causa e pleiteia a redução do montante, conforme precedentes e critérios jurisprudenciais.

Sustenta, ainda, a aplicabilidade da Emenda Constitucional no 113/2021, requerendo a adoção da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido ou, alternativamente, reduzir a indenização, com aplicação da taxa SELIC.

O autor apresentou contrarrazões (ID 282794952), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na lide (ID 289725399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

I - DOS FATOS

Consta dos autos que o autor,
Adriano Gonçalves de Almeida
, microempresário do ramo de distribuição de bebidas, no dia
18 de fevereiro de 2017
, por volta das
17h33
, encontrava-se sentado em frente ao seu estabelecimento comercial, na Avenida José Estevão Torquato da Silva, no 2.880, Bairro Novo Paraíso, acompanhado de amigos e funcionários, quando foi abordado por policiais da ROTAM.

A viatura passou pelo local e, em menos de um minuto, retornou para iniciar a abordagem, conforme registrado em gravações juntadas aos autos. Segundo relatos consistentes das testemunhas e confirmados pelas imagens, os policiais utilizaram linguagem ofensiva, dirigindo-se ao grupo com expressões como
"vagabundos"
,
exigindo que todos se levantassem e colocassem as mãos na cabeça. Um dos agentes apontou uma espingarda calibre 12 diretamente ao autor, exigindo sua submissão.

O autor foi algemado sem resistência física, conduzido à viatura e mantido sob custódia por mais de uma hora, em ambiente fechado e sob calor excessivo. Posteriormente, foi encaminhado à Policlínica do Planalto e à delegacia do CISC Norte Planalto, onde permaneceu detido por mais de quatro horas em cela com outros 17 suspeitos, sendo liberado após assinar documentos dos quais não recebeu cópia e sem qualquer justificativa formal.

Durante a abordagem, um cliente do autor,
Valdemir Tiago da Costa
, foi agredido com um cassetete, sofrendo corte na cabeça que exigiu três pontos cirúrgicos. O tratamento recebido pelo autor e terceiros no local foi gravado e divulgado em matérias jornalísticas, conforme os links:

https://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2017/02/comerciante-de-cuiaba-denuncia-acao-truculenta-da-pm-veja-video.html

https://globoplay.globo.com/v/5671842/

https://www.midianews.com.br/cotidiano/comerciante-denuncia-acao-violenta-de-pms-da-rotam-veja/289340

https://www.canalmt.com.br/2017/02/23/apos-acao-truculenta-da-rotam-comando-da-pm-nao-se-manifesta/

Os fatos foram objeto de reclamação formal à
Corregedoria da Polícia Militar
, protocolada pelo autor em
20/02/2017
, com entrega de pen drive com imagens da câmera de segurança em
21/02/2017
.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o valor da indenização por danos morais em
R$ 15.000,00
, acrescido de correção monetária e juros moratórios.

Contra a sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação: o autor visando à majoração do montante fixado a título de danos morais para
R$ 500.000,00
e o Estado de Mato Grosso objetivando afastar a condenação ou reduzir o seu montante, além de adequar a atualização pela taxa SELIC.

II – DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS

Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado possui natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo. Tal responsabilidade independe da comprovação de culpa ou dolo dos agentes públicos, bastando a existência de conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo de causalidade entre ambos.

Segundo leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, “para configurá-la basta [...] a mera relação causal entre o comportamento e o dano” (Curso de Direito Administrativo, 19. ed., p. 935/936). A jurisprudência do STF e do STJ também é no sentido de que a responsabilização independe da ilicitude da conduta, desde que comprovado o resultado danoso e sua vinculação com a atuação estatal.

No presente caso, a prova dos autos evidencia que o autor foi vítima de abordagem policial com
uso excessivo da força
, ausência de justa causa e violação de garantias fundamentais. A alegada existência de denúncia anônima que teria motivado a intervenção policial não foi corroborada por qualquer elemento objetivo. O autor, microempresário local, foi abordado enquanto se encontrava sentado na calçada de seu estabelecimento, sem qualquer atitude suspeita ou resistência.

As testemunhas foram claras ao relatar a
intimidação com arma de grosso calibre
, ofensas verbais (“vagabundos”), uso de algemas sem justificativa legal e agressões a terceiros presentes. As matérias jornalísticas juntadas ao feito reforçam o caráter truculento da ação estatal.

A conduta dos policiais violou, ainda, a Súmula Vinculante no 11 do STF, que condiciona o uso de algemas à ocorrência de resistência, tentativa de fuga ou risco à integridade física, elementos ausentes no caso concreto.

O Estado, por sua vez,
não apresentou provas que infirmassem os fatos alegados
. Não demonstrou a existência ou conteúdo da denúncia anônima, tampouco comprovou a instauração de qualquer sindicância ou inquérito policial sobre os fatos narrados. Também permaneceu inerte quanto ao desfecho da reclamação administrativa protocolada pelo autor na Corregedoria da Polícia Militar.

Diante desse cenário, está configurado o nexo causal entre a conduta estatal e os danos sofridos, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso.

No tocante ao pleito subsidiário do ente público, assiste-lhe razão quanto à
incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021
, conforme os
Temas 810/STF e 905/STJ
, bem como a regra introduzida pela
Emenda Constitucional no 113/2021
, que vedou a aplicação cumulativa de juros de mora e correção monetária a partir dessa data.

Quanto ao
recurso do autor
, que visa à majoração da indenização por danos morais para R$ 500.000,00, entendo que o valor pretendido
extrapola os limites da razoabilidade
, sobretudo à luz da jurisprudência deste Tribunal.

Embora reconhecida a gravidade da atuação estatal, a fixação do
quantum
deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Em casos semelhantes, o TJMT tem fixado indenizações por abuso de autoridade e excesso policial em patamar inferior, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“A indenização deve ser fixada na medida proporcional e razoável a minimizar a dor moral sofrida pelo autor, fisicamente agredido de forma grave, injusta e desproporcional, diante da atuação despreparada do policial militar”
(TJMT – Apelação Cível n. 0009676-58.2015.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 10/06/2024).

“O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação [...] de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor [...] mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado”
(TJMT – N.U. 0000076-90.2009.8.11.0110, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08/10/2023).

Dessa forma, a majoração para
R$ 20.000,00
revela-se adequada à extensão do dano sofrido, à natureza da ofensa e ao padrão indenizatório já consolidado nesta Corte, cumprindo de forma equilibrada a função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
:

1 -
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de
Adriano Gonçalves de Almeida
, para majorar a indenização por danos morais de
R$ 15.000,00 para R$ 20.000,00
.

2 - DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para determinar que, a partir de 09/12/2021, a atualização da indenização observe apenas a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, mantendo-se, no mais, a condenação fundada na responsabilidade objetiva do Estado e o valor revisado da indenização.

Diante do provimento parcial de ambos os recursos
, inaplicável a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025